Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735488-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE JACINTO DIAS DE OLIVEIRA em face da SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF e do INSTITUTO QUADRIX. O impetrante narra, em breve síntese, que obteve aprovação nas provas do concurso público para o cargo de professor de educação básica – geografia, no certame para o Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regulamentado pelo edital no o 31, de 30 de junho de 2022, concorrendo para as vagas destinadas às cotas raciais. Informa que após reiteradas retificações no calendário do certame, em 08/03/2023, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação a ser realizado em 11/03/2023. Esclarece que o prazo de apenas três dias para comparecimento não foi hábil para que tomasse conhecimento e se apresentasse na data determinada, o que impossibilitou sua participação. Alega que o ato é ilegal por afrontar os princípios da razoabilidade e da publicidade, violando direito líquido e certo do candidato. Defende a necessidade de concessão da medida liminar, pois, além a argumentação apresentada, o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação já foi disponibilizado no sítio do Impetrado e se aproxima a divulgação da lista dos candidatos como aprovados da etapa em comento. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, o deferimento da medida liminar para nova convocação do impetrante para realização do procedimento de heteroidentificação e, no mérito, a confirmação da medida. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu gratuidade de justiça ao impetrante (ID 50559671) e declinou a competência para esta Câmara Cível após a inclusão da Secretária de Educação do Distrito Federal no polo passivo (ID 50559679). É o relato necessário. Decido. Ratifico o deferimento do pedido de gratuidade de justiça ao impetrante. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Alega o impetrante ter tido violado direito à realização do procedimento de heteroidentificação, obrigatório para os candidatos à vagas de cotas raciais do concurso público prestado, em razão do curto lapso de tempo entre a convocação e a data de comparecimento. Ocorre que a análise dos editais do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, Edital no 31, de 30 de junho de 2022, não permite concluir pela ocorrência de ilegalidade no prazo ofertado. De acordo com o cronograma original do certame (ID 50558402 - Pág. 28) a convocação seria realizada em 06/07/2023 e o procedimento de heteroidentificação realizado entre 07 e 09/07/2023. Retificado o cronograma (ID 50558404), o ato de convocação para procedimento de heteroidentificação foi previsto para o dia 14/02/2023 e sua realização entre 15 e 10/02/2023. Verifica-se ainda no edital no 2, publicado em 17 de janeiro de 2023, que a convocação para o procedimento de heteroidentificação estava prevista para ocorrer em 02/03/2023, com a realização entre os dias 03 a 05/03/2023 (ID 50558407). Por fim, constata-se que o Edital no 3, publicado em 27 de janeiro de 2023 (ID 50559659), deu ciência aos candidatos de que a convocação para o procedimento de heteroidentificação dar-se-ia em 08/03/2023, com a realização entre os dias 10 a 12/03/2023, como de fato se cumpriu (ID 50559663). Ou seja, desde o primeiro edital no certame, o candidato tinha ciência de que a realização do procedimento de heteroidentificação dar-se-ia cerca de 1 a 3 dias da data da respectiva convocação. Além disso, o calendário final – e devidamente respeitado – foi publicado com antecedência de 40 (quarenta) dias. Logo, indefiro o pedido liminar. Intimem-se as autoridades impetradas para prestarem informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora